Tribunal: STF
Processo: ARE 1545446
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA NECESSIDADE DE APRESENTAR CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE IMÓVEL URBANO DESOCUPADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Insurgência em face de sentença que condenou as rés a apresentarem cronograma de implantação de medidas de requalificação de segurança, no intuito de garantir que a propriedade do imóvel desocupado cumpra sua função social – Alegações de nulidade por suposta violação ao princípio da adstrição e perda superveniente do objeto afastadas – O fato de o imóvel estar desocupado não elide a necessidade de adequação de suas instalações – A qualquer momento poderá ser novamente ocupado por famílias que não possuem teto, estão à mercê da desídia estatal e marginalizadas. Inevitavelmente, farão uso de todas as instalações precárias que ali permanecem, sempre na iminência de um desastre – Afastadas as alegações do ente público municipal no sentido de que não lhe compete reformar prédio privado que não se mostra em situação adequada frente às normas de segurança – O Relatório de Visita Técnica de Requalificação de Segurança produzido pela Defesa Civil do Município e a legislação municipal, especialmente o Código de Obras e Edificações, devem ser interpretados à luz da Constituição da República – Caso o Poder Público insista em não atuar no presente caso, incorrerá, consequentemente, na violação de uma série de direitos fundamentais de ordem constitucional, entre os quais se destacam à vida, à saúde, à segurança e à moradia – O direito de propriedade encontra limitações constitucionais e infraconstitucionais – Solidariedade entre o particular e o ente municipal na elaboração do plano – Assegurado ao município o direito de ser ressarcido pelos demais proprietários caso a requalificação do imóvel seja feita às suas expensas – Sentença mantida – Recursos não providos” (e-doc. 316).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 325).



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 348 e 349).



    4. O Município de São Paulo argumenta que “trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Municipalidade de São Paulo e do proprietário de imóvel urbano localizado na Rua Treze de Maio, 1045, Bela Vista, em que pretende a condenação dos réus a ‘adotarem, conjunta ou separadamente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, as providências necessárias para apresentação, nos autos, de cronograma de implementação das medidas de requalificação de segurança previstas no Relatório de Visita Técnica de Requalificação de Segurança n. COMDEC – 043/18, o qual não poderá ter prazo de finalização superior a 120 (cento e vinte) dias, independentemente da emissão de atestados e certificados pelo Poder Público’, sob pena de multa de R$ 10.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos. Requer também o reconhecimento em sentença de eventual direito de regresso da Municipalidade em face dos proprietários privados” (fl. 2, e-doc. 355). 



    Anota que ”a sentença proferida, embora tenha reconhecido que o imóvel desocupado não oferece riscos à urbe e à população em seu entorno, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a apresentarem ‘cronograma de requalificação de segurança no intuito de garantir que a propriedade cumpra a sua função social’. Aqui já temos a primeira questão constitucional que foi mantida pelo v. acórdão recorrido” (fl. 18, e-doc. 355). 



    Afirma que “não há nenhum fundamento legal para que a Municipalidade realize essas obras” e que “a obrigação que cabe ao Município nesses casos é de fiscalizar o local” (fl. 20, e-doc. 355).



    Destaca que, “considerando que o Poder Público tem sua atuação regida pelo princípio da legalidade estrita, sem autorização legal simplesmente não é possível à Municipalidade assumir a realização de obras e providências em imóveis que não são de sua propriedade” e que a função municipal é “fiscalizar e apontar medidas necessárias à segurança das edificações, o que já está sendo feito e foi, inclusive, devidamente demonstrado pelo próprio Parquet. Assim, não há omissão municipal, até mesmo porque as providências que o Ministério Público pretende que a Municipalidade realize simplesmente não têm qualquer previsão legal” (fl. 21, e-doc. 355).



    Assevera que “admitir o v. acórdão representará a ruína das próprias políticas habitacionais, bem como das normas e políticas de promoção do uso e ocupação do solo existentes, por fomentar novas invasões e ocupações irregulares nas áreas centrais, sempre em precárias condições, agravando o problema a que ingenuamente se pretende solucionar através da via mais banal: obrigar o Poder Público à assunção desse mister” (fl. 24, e-doc. 355).



    No recurso extraordinário, o Município alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. VIII do art. 30 e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    5. World Establishment Business & South American Development Trading Group. Associações, Investimentos e Participações Sociedade Unipessoal Ltda. argumenta “trata(r)-se de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público em face da Municipalidade e do Agravante, pleiteando providências de adequação de obras de segurança no imóvel de propriedade do recorrente; a apresentação de cronograma de implementação de medidas de requalificação de segurança previstas no Relatório de Visita técnica de Requalificação e Segurança n. COMDEC – 043/18” (fl. 2, e-doc. 357).



    Afirma que “a ação foi julgada procedente pelo juízo de 1º grau e após a interposição do Recurso de Apelação, foi mantido o decisório, onde apesar da vistoria da Municipalidade ter constatado que o imóvel se encontra desocupado, com portas e janelas lacradas e a arquiteta municipal ter atestado que não havia risco nem para o imóvel e nem para a coletividade, foi determinada a promoção de medidas de requalificação de segurança com plano a ser apresentado em 120 dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada, tudo para garantir que a propriedade do imóvel cumpra sua função social” (fl. 3, e-doc. 357).



    Ressalta que “a sentença proferida, embora tenha reconhecido que o imóvel desocupado não oferece mais riscos à urbe e à população em seu entorno, julgou procedente o pedido para condenar as partes a apresentarem ‘cronograma de requalificação de segurança no intuito de garantir que a propriedade cumpra a sua função social’. Aqui já temos a primeira questão constitucional que foi violada pelo V. Acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 357).



    Alega que “o imóvel em questão conta com três pavimentos e que à época da averiguação, possuía 18 pessoas, mas desde novembro/2021, encontra-se desocupado, lacrado e livre de invasores, sendo mantida vigília no local, conforme informado às fls. 420/431 e confirmado em maio/2023 através da vistoria realizada pela arquiteta municipal, ou seja, há três anos que a agravante mantém o imóvel desocupado e livre de invasores. Inexiste o alegado risco de nova invasão, de forma que não se mostra necessário ou mesmo lógico impor ao agravante a obrigação de fazer obras de melhoria e segurança do imóvel” (fl. 8, e-doc. 357).



    Assevera que “houve indevida interpretação do caso com a clara violação à Constituição Federal pelo V. Acórdão recorrido, uma vez que afronta o direito de propriedade do agravante (artigo 5º, inciso XXII); tenta transferir ao particular a obrigação do Estado, que é garantir o direito à moradia (artigo 23, inciso IX) incorrendo o Poder Judiciário representado pelos D. Magistrados, ser impessoal e agir dentro da legalidade (artigo 37)” (fl. 8, e-doc. 357). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º, o inc. IX do art. 23 e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    6. Em 12.5.2025, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Função social da propriedade. Condenação a implantação de medidas de requalificação de segurança de imóvel. Alegada contrariedade aos artigos 5º, inciso II, artigo 30, inciso VIII e artigo 37, caput, todos da CF/88. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Temas 660. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279/STF. Parecer pelo desprovimento dos recursos” (e-doc. 403).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Pela similitude das razões recursais, examino os recursos conjuntamente.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida ”.



    Na espécie, devidamente fundamentadas as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários. Não há como rever, nesta sede extraordinária, a conclusão adotada no acórdão recorrido e, eventualmente, alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, que reconheceu que “as irregularidades foram constatadas na visita técnica de requalificação de segurança (relatório n. COMDEC 042/PORT. 353/18 fls. 35/50)”, que “o fato de haver relato da Subprefeitura no sentido de que a existência de riscos à segurança dos transeuntes e vizinhos deixaram de existir, uma vez que estavam relacionados ao uso do imóvel (instalações elétricas precárias, acúmulo de materiais inflamáveis e confinamento de botijões de gás), não afasta a possibilidade de o imóvel ser novamente ocupado e de que suas instalações permanecem irregulares” e ser “evidente a obrigação do Poder Público de atuar para garantir a preservação do imóvel,” pois “o Estatuto da Cidade prevê que a ordenação e controle do uso do solo visa a impedir ‘a utilização inadequada dos imóveis urbanos’, afastando os ‘usos incompatíveis ou inconvenientes’ e a ‘deterioração das áreas urbanizadas’ (art. 2º, VI, a, b e f, da Lei Estadual n. 10.257/01)” e, por fim, esclareceu que “não se está exigindo adoção de providências desarrazoadas. Isso porque, a sentença condenou as apelantes à apresentação de cronograma de implantação de medidas de requalificação de segurança, no intuito de garantir que a propriedade do imóvel cumpra sua função social. Não se pretendeu v.g. a realização de obras que garantam a estabilidade estrutural da edificação, mas sim que, nos termos da visita técnica, requalifiquem as condições de segurança do edifício até que sobrevenham decisões ou soluções definitivas” (fls. 7, 9, 14 e 17, e-doc. 316). 



    Para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. DIREITO INDIVIDUAL À MORADIA. REQUISITOS COMPROVADOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.319.166-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Via férrea. Faixa de domínio e área non aedificandi. Construção irregular. Reintegração de posse. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.142.987-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora